Tribunal: TCU
Processo: 013.242/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação realizada para contratação de serviços de vigilância desarmada. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2.0277/2020, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná para prestação de serviços de vigilância desarmada em unidades localizadas no norte daquele Estado dos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai e do Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e pelo Revisor, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 113, inciso II, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para elaboração de instrução complementar, em especial no tocante às questões jurídicas e operacionais relativas ao certame em análise nestes autos suscitadas pelo Ministro-Substituto Weder de Oliveira nos itens 60 a 67 do Voto Revisor proferido por S.Exa. por ocasião da prolação deste Acórdão.